Tribunal: STF
Processo: Pet 14054
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, sem requerimento de medida liminar, protocolizada por Maria Jose da Silva Costa, denominada “Recurso Ordinário”, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 4.6.2025 a 10.6.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recuso Especial n. 2.047.649/PE:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação do rito da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3º do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise. 



    3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 531).



    2. A requerente sustenta que “as decisões anteriores e o próprio v. acórdão em questão incidem no disposto do art. 102, III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, posto que violado diretamente o art. 5º, incisos XXXV e LV, da Carta Magna” (fl. 3, e-doc. 537).



    Alega que “o Ministério Público Federal denunciou a recorrente como incursa nas penas do Código Penal Pátrio, pelo que foi condenada com pena privativa de liberdade, sem, contudo, fundamentar devidamente sua motivação” (fl. 4, e-doc. 537).



    Assevera que “não há provas de que [a requerente] cometeu o crime a ela imputado” (fl. 5, e-doc. 537).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido, admitido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO para reformar as decisões da Egrégia Turma no sentido de anular a condenação em face da recorrente” (fl. 12, e-doc. 537).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e requereu o não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 549).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão de ter por objeto decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie. 



     



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Federal para processar e julgar recurso ordinário contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso extraordinário, como é o caso destes autos.



     



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



     



    4. Ademais, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, na espécie, constitui erro grosseiro. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.11.2023).



    5. Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Arquive-se.



     



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora